Tribunal: TJDFT
Processo: 0704782-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704782-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DOMINGUES &amp; RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão que, nos autos da ação anulatória de débito tributário ajuizada por DOMINGUES &amp; RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, concedeu em parte a antecipação da tutela pretendida pelo autor para reduzir a multa aplicada ao contribuinte para o equivalente a 100% do valor do tributo não recolhido. O agravante defende a legalidade da multa aplicada no percentual de 200% sobre o imposto não pago, com fundamento no artigo 65, V, da Lei Distrital n.o 1.254/96, combinado com o artigo 362, V, do Decreto Distrital n.o 18.955/97, não havendo se falar em violação dos princípios da vedação ao confisco ou da proporcionalidade. Argumenta que a multa fiscal é instituída com finalidade preventiva e repressiva, devendo assim ser fixada em patamar suficiente a desestimular a prática de condutas ilícitas e de punir os infratores. Destaca precedentes da jurisprudência no sentido da tese defendida. Pugna pelo efeito suspensivo ao recurso ao argumento de que, com a sua manutenção, e há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto o DISTRITO FEDERAL está impedido de cobrar os créditos tributários a que faria jus. No mérito, requer no mérito, o provimento do presente agravo de instrumento para declarar a legalidade da conduta levada a efeito pela Administração Tributária no Auto de Infração n. 2744/2015. Sem preparo, por isenção legal. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido. Inicialmente, a respeito do tema, o STF tem decidido que a estipulação de multa decorrente de omissão de receita tributável em patamar superior ao do próprio tributo implica violação ao princípio do não confisco, a exemplo dos julgamentos (RE 657372 AgR, ARE 776273 AgR e ARE 938538 AgR). Neste Tribunal, não obstante existam precedentes em sentido contrário, conforme defendido pelo agravante, o entendimento sedimentado na Suprema Corte é o que tem prevalecido. Constata-se, disto, que não há evidente probabilidade de provimento do recurso. Além disso, é inexistente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação alegado, uma vez que a redução do valor da multa operada pela decisão recorrida não impede o ente público de perseguir o crédito tributário não pago. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ao recurso e o recebo com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a parte agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 6 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora